Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. METRAGEM DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. DUAS PERÍCIAS. CONCLUSÃO SEMELHANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O laudo pericial aponta que o lote onde se encontra a construção possui 120 m2 e que de acordo com dados do IPTU/DF 2023, a área de edificação atualizada da casa principal teria 110,00m2. Assim, tendo em vista que para completar a área do lote restariam 10 m2, essa foi a metragem mencionada como pertencente à edificação dos fundos.
2. O art. 480 do CPC dispõe que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Ocorre que foram feitas duas perícias no imóvel com conclusão semelhante e, ainda, as fotos e o vídeo do imóvel não geram dúvida capaz de impugnar o laudo pericial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.